Tribunal: TJBA
Processo: 8111587-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111587-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO GARCES DE SANTANA COSTA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Edital SAEB/01/2012. RECLASSIFICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária, que julgou liminarmente improcedente o pedido, sob fundamento da prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932, artigos 332, §1º, e 487, II, do CPC. O autor alegou ter sido aprovado no concurso regido pelo Edital SAEB/01/2012 em posição que, após exclusões e novas vagas surgidas, garantiria seu direito subjetivo à nomeação. Sustentou que a ciência inequívoca da reclassificação se deu em 24/01/2019, razão pela qual ajuizou a ação dentro do prazo legal. II. Questão em discussão Discute-se se o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação deve coincidir com a data de reclassificação e ciência inequívoca do ato lesivo (24/01/2019) ou com a data do encerramento do concurso (09/08/2012). A controvérsia envolve a aplicação do princípio da actio nata. III. Razões de decidir 1. A sentença entendeu que a prescrição iniciou com o término da validade do concurso público. 2. O apelante demonstrou nova classificação, publicada em 24/01/2019, sendo o transito em julgado da ação que gerou essa nova classificação, a data do ato lesivo que deu início à contagem do prazo prescricional, conforme o princípio da actio nata. 3. A jurisprudência do STJ e deste TJBA reconhece que, em concursos públicos, o termo inicial da prescrição deve ser a ciência inequívoca do ato lesivo. 4. Uma vez interrompida a prescrição por demanda judicial, o prazo recomeça a correr apenas na data do último ato processual, que corresponde ao trânsito em julgado. 6. A ação foi ajuizada em 23/08/2023, portanto dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 6. Constatada a tempestividade da ação, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111587-67.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA